Tribunal: TJES
Processo: 0001738-79.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001738-79.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANE APARECIDA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001738-79.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANE APARECIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL –

RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA – ISENÇÃO DA MULTA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ao examinar a segunda fase do cálculo dosimétrico, o magistrado sentenciante fez incidir a atenuante da confissão espontânea nos moldes como pretendido pela douta defesa, razão pela qual carece de interesse neste ponto, o recurso defensivo. 2. A isenção do pagamento da multa é matéria afeta ao juízo da execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001738-79.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANE APARECIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JANE APARECIDA SILVA
, por irresignada com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 155, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de dezembro de 2019, a denunciada de forma consciente, em conjunto com pessoa desconhecida, subtraiu para si, o suplemento alimentício BCA, e um protetor solar, pertencentes à vítima Cosme Aguiar de Souza.

Narram também que no dia 7 de outubro 2021, a denunciada, de forma consciente, subtraiu para si, vários produtos cosméticos (kit bio extratus, Ivy C Gel, Antissinais Loreal, kit maquiagem, paletas da maquiagem, kit mão), alicate de cutícula, todos pertencentes à vítima Cosme Aguiar de Souza.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca tão somente o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e a redução da pena de multa imposta.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Acerca do pleito recursal pretendendo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, observo como bem delineado pela douta Procuradoria de Justiça, que ao examinar a segunda fase do cálculo dosimétrico, o magistrado sentenciante fez incidir a atenuante da confissão espontânea nos moldes como pretendido pela douta defesa, reduzindo a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual carece de interesse neste ponto, o recurso defensivo.

Por fim, quanto ao pleito defensivo requerendo a isenção da multa, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada.

Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena de multa a si imposta.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.